Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO RECURSAL MERAMENTE REFERENCIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO. IMÓVEL. VÍCIOS ESTRUTURAIS OCULTOS. IMPROPRIEDADE AO USO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual por vício redibitório, condenando o réu à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos materiais, além de decretar a indisponibilidade cautelar do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de afastamento da rescisão contratual e aplicação do abatimento proporcional do preço; e (ii) a possibilidade de condenação do alienante a reparar as perdas e danos suportadas pelos adquirentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito meramente referenciado em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais, desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença, não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada de ofício.
4. Há inaceitável inovação recursal quanto à pretensão não deduzida oportuna e adequadamente para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar suscitada de ofício.
5. Constatada, poucos meses após a aquisição do imóvel, a existência de graves defeitos estruturais que comprometem o uso seguro, salubre e funcional do bem como moradia dos adquirentes, resta justificada a rescisão contratual por vício redibitório, nos termos do art. 441 do CC.
6. A consideração isolada de parcela do custo necessário à devolução do bem às condições de adequada habitabilidade, em contraste com o valor pago pelo bem, não é suficiente para o reconhecimento da desproporcionalidade da rescisão contratual.
7. A reparação por perdas e danos, prevista no art. 443, primeira parte, do CC, não depende da comprovação de expertise técnica, dolo ou má-fé do alienante, sendo suficiente, para a imposição da obrigação, o mero conhecimento prévio da existência dos vícios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 a art. 443.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 17.12.2019.